Tribunal: TJBA
Processo: 8010653-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010653-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATAN DIOGENES RIBEIRO

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA COIMBRA, PAULO ROBERTO MIRANDA LARANJEIRA, AMANDA MENEZES LOPES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE PRAZOS DE ENTREGA PREVISTOS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRAZO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDA. MORA CONFIGURADA APÓS O EXAURIMENTO DESTE PRAZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. OPÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA INVERTIDA. PREVALÊNCIA DA REPARAÇÃO QUE SE MOSTRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010653-04.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JONATAN DIOGENES RIBEIRO e como apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator